Tribunal: TJPA
Processo: 0015970-78.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO MAJORADO ? ART. 157, § 2º, INC. I, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. 1) NEGATIVA DE AUTORIA ? ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Provas da autoria e materialidade delitiva evidenciadas através da palavra da vítima em sede inquisitorial, corroborada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, tanto em sede administrativa, como em Juízo, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído da referida vítima e pelo Auto de Entrega do mesmo. 2) DECOTE, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA. Necessário excluir, de ofício, a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, como na hipótese, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência da referida lei, por tratar-se de novatio legis in mellius, sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal in pejus. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AO RECORRENTE - IMPROCEDÊNCIA. Pena-base do apelante já fixada no mínimo legal pelo magistrado sentenciante, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobre a qual incidiu a causa de diminuição referente à tentativa, motivo pelo qual foi reduzida na fração de 1/3 (um terço), pois o acusado percorreu quase todo o iter criminis, restando definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea c, do CPB, e 06 (seis) dias -multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDIMENSIONADAS AS REPRIMENDAS DO APELANTE PARA 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00159707820168140401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: Francinei Farias Ramos
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO: Defensor Público Reinaldo Martins Junior

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, INC. I, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. 1) NEGATIVA DE AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Provas da autoria e materialidade delitiva evidenciadas através da palavra da vítima em sede inquisitorial, corroborada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, tanto em sede administrativa, como em Juízo, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído da referida vítima e pelo Auto de Entrega do mesmo. 2) DECOTE, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA. Necessário excluir, de ofício, a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, como na hipótese, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência da referida lei, por tratar-se
de novatio legis in mellius,
sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus
. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AO RECORRENTE - IMPROCEDÊNCIA. Pena-base do apelante já fixada no mínimo legal pelo magistrado sentenciante, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobre a qual incidiu a causa de diminuição referente à tentativa, motivo pelo qual foi reduzida na fração de 1/3 (um terço), pois o acusado percorreu quase todo o
iter criminis
, restando definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, e 06 (seis) dias -multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDIMENSIONADAS AS REPRIMENDAS DO APELANTE PARA 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar as reprimendas impostas ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Francinei Farias Ramos, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 4ª Vara Penal da Capital, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, § 2º, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o apelante não ter incorrido na prática delitiva a ele imputada, pelo que deve ser absolvido, sendo que, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base a ele imposta.

Em contrarrazões, o Ministério público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 07 de julho de 2016, por volta das 23h, a vítima Alexandro Alves Feitosa encontrava-se no interior de um ônibus, quando em determinada parada, o apelante subiu no coletivo, passando a gritar com o motorista exigindo dinheiro, sendo que, em ato contínuo, dirigiu-se ao cobrador ordenando que o mesmo lhe passasse a renda do dia.

Segundo a vestibular acusatória, após o cobrador do coletivo informar que não tinha renda, o apelante investiu contra a vítima Alexandro, e mediante grave ameaça, utilizando-se de arma branca, subtraiu seu aparelho celular, tendo, em seguida, colocado a faca no pescoço do motorista, que, por sua vez, em meio ao tumulto, freou abruptamente o automóvel, fazendo com que o apelante se desequilibrasse, momento no qual dois passageiros o detiveram.

Ainda segundo a peça acusatória, após ser detido pelos passageiros do coletivo, o acusado foi preso em flagrante delito por policiais militares acionados pelo motorista, ainda em posse do bem subtraído da vítima, razão pela qual foi denunciado e condenado como incurso no art. 157, §2º, inc. I, c/c o art. 14, ambos do CPB.

Sustenta o apelante não ter incorrido na prática delitiva que lhe foi imputada, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em sede inquisitorial a vítima relatou em detalhes como se deram os fatos, esclarecendo ter o acusado adentrado no ônibus, ameaçando o motorista e, posteriormente, o cobrador do coletivo, o qual, por sua vez, informou que não tinha renda, fazendo com que o recorrente se voltasse contra a referida vítima, subtraindo-lhe o aparelho celular, sendo imperioso transcrever o depoimento em comento,
verbis: ¿Que

no dia 07 de julho do corrente ano, encontrava-se no interior do coletivo da linha CIDADE NOVA/VER-O-PESO; que estava vindo do trabalho e indo para sua residência e quando o coletivo trafegava pelo Ver-o-Peso ao parar em uma das paradas, o indiciado dos autos subiu no coletivo, em seguida passou a conversar com o MOTORISTA do coletivo e posteriormente passou a gritar com o motorista pedindo dinheiro, posteriormente o indiciado se dirigiu ao COBRADOR mandando que lhe entregasse a renda, tendo o cobrador informado que não tinha, daí então, o indiciado pulou a roleta e investiu contra o declarante já com a FACA em punho mandando que lhe entregasse o CELULAR, foi então que o declarante abriu sua bolsa e entregou indiciado seu APARELHO CELULAR, em seguida o indiciado retornou para a frente do coletivo pulou a roleta novamente e passou a ameaçar o motorista com a faca em seu pescoço dizendo para não parar o coletivo, que iria levá-los para o Distrito de Outeiro, nesse momento o motorista deu uma freada brusca para não colidir com um veículo que estava a sua frente, foi quando o indiciado se desequilibrou, ocasião em que foi detido por dois passageiros que estavam sentados depois da roleta, os quais pularam par a frente do coletivo e ali deterão o indiciado, que foi entregue aos Policiais dos autos já quando o coletivo chegou no bairro de São Brás; que reconhece a faca apreendida nos autos, como sendo a mesma o indiciado usou para tentar lhe roubar; que celular foi lhe entregue, o qual estava em poder do indiciado e foi retirado pelos Militares no momento em que o revistaram¿.
(fls. 10)

O relato da vítima em sede inquisitorial foi ratificado pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do apelante, impondo-se transcrever o do policial Paulo Roberto Dias Queiroz,
verbis: ¿Que

no dia 07 de julho do corrente ano, encontrava-se de serviço no policiamento ostensivo na VTR - 4306, juntamente com o CONDUTOR DOS AUTOS e o CB/PM-CESAR PEREIRA e por volta das 23:20h aproximadamente, encontravam-se parados na Av. José Bonifácio esquina com Av. Gentil Bittencourt, bairro de São Brás
.
quando foram acionados pelo MOTORISTA do coletivo da linha CIDADE NOVA/VER-O-PESO juntamente com os passageiros que disseram que ali no interior do coletivo havia um elemento detido, em razão de ter TENTADO ROUBAR o CELULAR de um dos passageiros daquele coletivo, no caso, a vítima dos autos; que ao tomarem conhecimento do fato, foram ao interior do citado coletivo onde ali o indiciado dos autos já se encontrava detido pelos próprios passageiros, inclusive havia até sido agredido fisicamente por eles antes de sua chegada; que efetuaram a prisão do indiciado, que foi revistado ali no interior do coletivo, sendo encontrado em seu poder o PRODUTO DO ROUBO que era o CELULAR da vítima; que a faca que estava em seu poder no momento do crime, lhe fora retirada pelos passageiros no momento em que fizeram sua detenção, sendo que um dos passageiros lhes entregou a arma usada no crime; que em
seguida fizeram sua condução esta Seccional Urbana de São Brás, onde foi apresentado para os procedimentos legais¿.
(fls. 08)

Em Juízo, o Policial Militar Antonio Marcos Da Silva Ferreira, assim aduziu,
verbis
: ¿
que lembra dos fatos; que estavam em ronda na Av. José Bonifácio quando foram abordados pelo motorista do ônibus que afirmou estar sendo o veículo assaltado; que segundo a vítima contou na delegacia o acusado entrou no ônibus no ver-o-peso e foi no decorrer do trajeto aterrorizando os passageiros e ameaçando o motorista do ônibus de morte caso não o levasse até Outeiro, sendo que no caminho o ônibus se deparou com a viatura; que a quando da abordagem o acusado estava com um ou dois celulares, não se recorda bem, dentro da cueca; que o acusado demonstrou resistência para devolver o objeto; que o acusado estava com faca; que acredita que o acusado estava sob uso de substância entorpecente pois estava muito alterado; que não se recorda do acusado ter ferido alguém; que o acusado estava sozinho na ocasião; (...)
que o acusado foi preso ainda dentro do ônibus em posse do pertence subtraído¿.
(fls. 83)

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Paulo Cesar Pereira dos Santos à autoridade judicial,
verbis
:
¿Que os fatos já vinham acontecendo no coletivo quando os populares do seu interior acionaram a viatura policial; que então abordaram o ônibus e o acusado estava lá dentro;
que o acusado tinha roubado um celular e tinha ameaçado as pessoas com uma faca; que quando entraram no ônibus o acusado já estava dominado pelos populares; que o acusado estava com uma faca e com ele foi encontrado nas partes um aparelho celular;
(...) que o acusado aparentava estar alcoolizado¿.
(fls. 83)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído, bem como do Auto de entrega do mesmo, às fls. 15 e 17, dos autos, respectivamente, além dos depoimentos supramencionados, não havendo que se falar em absolvição do recorrente.

Quanto à pena imposta ao apelante, vê-se ter o magistrado sentenciante fixado a pena-base em seu patamar mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo que em razão da causa de diminuição referente à tentativa, reduziu a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), o que se justifica em razão do apelante ter percorrido quase todo o
iter criminis,
estando inclusive em posse do bem da vítima a quando da sua prisão em flagrante, restando o
quantum
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

No que concerne a causa de aumento disposta no inc. I, §2º, art. 157, do CP, tem-se que a exclusão desta é medida que se impõe de ofício, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o mencionado dispositivo legal, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
. Nesse sentido:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)
(
Grifos nossos
)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB, tornando-se definitiva a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, e 06 (seis) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, afasto a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, pelo que redimensiono as sanções corporal e pecuniária impostas em primeiro grau para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto
.

Belém (Pa), 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

8